Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700597-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ESPOLIO DE EDNALVA LOPES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS em face da decisão de ID 51587756 que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à apelante. Em seu recurso de ID 52748674, a agravante alega que restou comprovada a sua hipossuficiência, por se encontrar desempregada, e afirma que a comprovação de existência de bens móveis e imóveis não é suficiente para acarretar a negativa do benefício. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à agravante ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 53373523 suscitando preliminar de ausência de impugnação específica e, no mérito, pelo não provimento do agravo interno e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Intimada a se manifestar sobre a admissibilidade do pedido de concessão de tutela antecipada no agravo interno, a agravante apresentou a manifestação de ID 53817745. É o breve relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A agravada alega, em suas contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica. Sem razão. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Nesses termos, o art. 932, III do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, observa-se que as razões apresentadas guardam correlação lógica com o fundamento principal da decisão recorrida. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a decisão recorrida. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. (...) (Acórdão 1405538, 07396322220208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXECUTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. RESISTÊNCIA APÓS CONHECIMENTO DA VENDA. INÉRCIA DA EMBARGANTE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. (...) 9. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1405164, 07068498020218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, REJEITO a preliminar aventada. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, de efeito suspensivo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A gratuidade de justiça não pode ser concedida, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência econômica da apelante. É consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça de que a declaração de hipossuficiência econômica é dotada de presunção de veracidade meramente relativa, podendo ser elidida caso seja comprovado, no caso concreto, a capacidade econômica da parte de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1785310, 07316323120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 25/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO PEDIDO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. 2. Na hipótese, os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 3. O pedido de pensão alimentar em favor do filho não foi objeto da ação de origem, que tratou apenas da decretação do divórcio do ex-casal. 4. Petição complementar às contrarrazões deve limitar-se à impugnação das razões formuladas no recurso interposto: não é a via adequada para a formulação de pedidos. Pedido de alimentos rejeitado. 5. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 6. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 7. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 8. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 9. No caso, os documentos indicam a possibilidade de o apelante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 10. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1779419, 07587913220228070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1774938, 07226789320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a apelante juntou ao seu recurso a sua declaração de imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF) do exercício de 2023, no ID 51324083, no qual declara ser titular de um apartamento em Brasília/DF, um imóvel em Ilhéus/BA, um automóvel e diversos valores em contas bancárias, totalizando um patrimônio de valor superior a R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Resta comprovado que a apelante é titular de patrimônio considerável, incluindo soma relevante de valores líquidos, o que afasta a plausibilidade da alegação de que não seria capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023 12:12:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador